Tribunal: TJDFT
Processo: 0737078-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737078-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLAUDIO PAULINO DO NASCIMENTO V I S T O S. (Doc. Num. 19854566). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, CLÁUDIO PAULINO DO NASCIMENTO, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 19854566) interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão (Doc. Num. 19120469) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto pelo ora Recorrente. I. Brasília - DF, 30 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador